Tribunal: TJDFT
Processo: 0729093-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Não localização da empresa no domicílio fiscal certificada por oficial de justiça. Presunção de dissolução irregular (súmula 435/STJ). Redirecionamento ao sócio administrador com base no art. 135, iii, do ctn. Desnecessidade de incidente de desconsideração ou procedimento administrativo prévio. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador da pessoa jurídica devedora, ao fundamento de inexistência de prova suficiente de dissolução irregular e de não incidência do art. 135, III, do CTN, bem como de necessidade de prévio procedimento administrativo com contraditório.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a não localização da empresa em seu domicílio fiscal, certificada nos autos, presume a dissolução irregular e autoriza o redirecionamento da execução; (ii) estabelecer se o redirecionamento depende de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou de procedimento administrativo prévio; (iii) determinar se o redirecionamento pode alcançar o administrador com poderes na data da dissolução irregular ainda que não gerisse à época do fato gerador.
III. Razões de decidir
3. A certidão do oficial de justiça que constata a ausência de funcionamento da empresa no domicílio fiscal constitui prova idônea da presunção juris tantum de dissolução irregular, legitimando o redirecionamento ao sócio-gerente (Súmula 435/STJ).
4. Em execução fiscal, configurada a dissolução irregular, legitima-se o redirecionamento da cobrança ao sócio-gerente no próprio feito executivo (Tema 630/STJ).
5. O redirecionamento alcança o sócio ou terceiro administrador que detenha poderes de gestão na data da dissolução irregular ou de sua presunção, ainda que não tenha exercido gerência no momento do fato gerador inadimplido (Tema 981/STJ; art. 135, III, do CTN).
6. A responsabilização decorre de responsabilidade tributária por infração à lei (art. 135, III, do CTN), e não de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual dispensa incidente específico (art. 50, do CC).
7. O redirecionamento prescinde de procedimento administrativo prévio, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa ao sócio no próprio âmbito judicial, pelos meios processuais cabíveis.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, Tema 630; STJ, Tema 981; STJ, Tema 962; TJDFT, Acórdão 2024651, 0717745-86.2024.8.07.0018, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30/07/2025.